Tribunal: TJDFT
Processo: 0006428-82.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0006428-82.2007.8.07.0001 AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- TERRACAP AGRAVADOS: JOSÉ CARVALHO PEREIRA JÚNIOR, ANTONIA R. LIMA DOS SANTOS, DENILSON MAGALHÃES, EDUARDO CLEMENTE, JULIETA LOPES DA SILVA, NILDA NASCIMENTO DA COSTA, RUYTER SALVIANO DE COSTA, VICENTE DE PAULO DOS SANTOS DESPACHO COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA -TERRACAP se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Alega a necessidade de reforma da decisão combatida e requer o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026